Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFISSÕES DE DÍVIDA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DOS DOCUMENTOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços contábeis e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$447.208,32 (quatrocentos e quarenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade processual por terem sido desconsideradas as contestações das rés; (ii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada; (iii) se há nulidade nos instrumentos particulares de confissão de dívida; (iv) se há comprovação de inadimplemento da parte autora a ensejar exceção do contrato não cumprido; (v) se é indevida a condenação solidária das apelantes; e (vi) se o débito exigido é ilíquido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade processual pela desconsideração das contestações apresentadas não merece acolhida. O Juízo de origem não lhes restituiu o prazo para apresentação de defesa, mas apenas reconheceu a regularização da representação processual e autorizou a manifestação quanto aos documentos juntados pela autora por ocasião da réplica, mantendo-se expressamente a revelia anteriormente decretada em relação às rés que não haviam regularizado sua representação no prazo fixado
4. As rés/apelantes são sociedades empresárias que contrataram serviços contábeis para suporte à atividade empresarial, não se enquadrando como consumidoras finais. Logo, inaplicável o CDC.
5. Os instrumentos particulares de confissão de dívida juntados são válidos e eficazes, pois foram assinados digitalmente pelos representantes das sociedades empresárias e fiadores, com identificação dos signatários, datas e horários, expressando reconhecimento do débito. Não houve impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas nem pedido de prova pericial, de modo que a alegação genérica de coação não encontra amparo. A confissão de dívida constitui ato jurídico perfeito, cabendo às rés desconstituí-la, ônus do qual não se desincumbiram (CPC, art. 373, II).
6. A autora apresentou notas fiscais, relatórios contábeis e documentos que comprovam a prestação dos serviços. As rés não demonstraram descumprimento contratual da autora. Consequentemente, não há falar em exceção ao contrato não cumprido.
7. Muito embora não se trate de grupo econômico formalmente constituído, a solidariedade decorre da manifestação de vontade expressa nos instrumentos de confissão de dívida assinados conjuntamente pelas rés, evidenciando corresponsabilização pelo débito, à luz do art. 265 do CC.
8. Se a parte autora/apelada apresentou diversos documentos fiscais, planilha detalhada e efetiva prestação dos serviços contratados e as rés não impugnaram o valor apresentado, há que se concluir pela sua veracidade e liquidez, porque não cumprido o ônus quanto à prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.